Tribunal: TJDFT
Processo: 0725942-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. venda a agente disfarçado. preliminares de nulidade. flagrante preparado. violação de domicílio. acesso indevido a dados de celular e quebra de cadeia de custódia. rejeição. materialidade e autoria. comprovação. dosimetria. tráfico privilegiado. inviabilidade. recursos desprovidos.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 33, § 1o, inciso IV, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há cinco em discussão: (i) verificar a existência de nulidade decorrente de flagrante preparado; (ii) apurar a legalidade da entrada dos policiais na residência de RENAN sem mandado judicial; (iii) avaliar eventual nulidade por acesso indevido a dados de celular e quebra da cadeia de custódia; (iv) examinar a suficiência das provas para condenação e a possibilidade de desclassificação da conduta para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006; (v) definir se é viável a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.
III. Razões de Decidir
3. A venda de substância entorpecente a agente policial disfarçado configura crime autônomo, previsto no artigo 33, § 1o, inciso IV, da Lei no 11.343/2006, afastando-se a alegação de flagrante preparado na hipótese em que restar demonstrada a existência de conduta delitiva preexistente.
4. É legítimo o ingresso de policiais em domicílio, ainda que sem mandado judicial, quando antecedido por flagrante de tráfico de drogas praticado por indivíduo que acabara de sair do local, especialmente quando este indicar a existência de mais drogas e objetos relacionados ao tráfico no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrante delito.
5. Inexiste nulidade por acesso indevido a celular ou quebra de cadeia de custódia quando, além de o aparelho ter sido voluntariamente disponibilizado no momento da prisão, a condenação se fundamentar exclusivamente em provas autônomas e lícitas, como registros feitos por policial disfarçado.
6. As provas documental, pericial e testemunhal são suficientes para embasar a condenação, evidenciando que os acusados praticavam tráfico de drogas por meio da venda de maconha do tipo dry — substância de alto valor de mercado e efeito alucinógeno — anunciada em grupos de WhatsApp voltados à comercialização de diversos produtos, sendo comprovadas a entrega previamente negociada com policial disfarçado, e a posterior apreensão de porção semelhante da droga e balança de precisão, circunstâncias que afastam a alegação de insuficiência probatória e tornam incabível a desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006, diante da inequívoca finalidade de mercancia.
7. É inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na situação em que restar demonstrada a habitualidade delitiva, com atuação contínua no tráfico por período superior a um mês, a evidenciar dedicação a atividades criminosas.
IV. Dispositivo
8. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, incisos XI e XII; Código de Processo Penal, artigos 302, inciso I, e 303; Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput, § 1o, inciso IV, e § 4o, e 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0732219-19.2024.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 5.9.2024, DJe 17.9.2024; TJDFT, Apelação Criminal 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.3.2024, PJe 26.3.2024; TJDFT, Apelação Criminal 0728131-37.2021.8.07.0001, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 27.3.2025, DJe 9.4.2025; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14.8.2024, DJe 18.9.2024.